Tribunal: TJES
Processo: 5000023-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000023-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
AGRAVADO: FLAVIO DE ALMEIDA DUARTE e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - UNIDADE PRO-MATRE

contra a Decisão ID 945041, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória,
que na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
FLÁVIO DE ALMEIDA DUARTE
e
RITA DE CÁSSIA CORREIA DOS SANTOS
inverteu o ônus da prova na forma do artigo 6º, VIII do CDC e indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela requerida.

Irresignada, a
agravante sustenta em

suas razões recursais (ID 945038), em suma, a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, tendo em vista o atendimento realizado pelo SUS.

Sem contrarrazões, apesar da regular intimação (ID 1496531).

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO

MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - UNIDADE PRO-MATRE

contra a Decisão ID 945041, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória,
que na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
FLÁVIO DE ALMEIDA DUARTE
e
RITA DE CÁSSIA CORREIA DOS SANTOS
inverteu o ônus da prova na forma do artigo 6º, VIII do CDC e indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela requerida.

Irresignada, a
agravante sustenta em

suas
razões recursais (ID 945038), em suma, a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, tendo em vista o atendimento realizado pelo SUS.

Presentes os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Como dito, a ora agravante pretende a reforma da decisão agravada para afastar a incidência do CDC e assim, impedir a inversão do ônus da prova e permitir a requerida denunciação da lide na ação originária.

Para tanto, aduz que a caracterização da relação de consumo se dá com a existência de remuneração pelo serviço prestado, o que sustenta não existir na demanda originária, já que os procedimentos médicos por ela realizados são assegurados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Antes de adentrar no julgamento de mérito do presente agravo, esclareço não desconhecer a forte divergência havida tanto aqui nesta Corte Estadual, quanto na Corte Especial acerca da aplicação do CDC em relações que evolvem entidades privadas conveniadas ao SUS.

E, nesse ponto, já tive a oportunidade de me posicionar acerca do tema por meio do julgamento do recurso de apelação cível nº 0038242-45.2009.8.08.0024 no qual validei a aplicação do CDC na hipótese em julgamento.

No caso, cumpre destacar que não há que se falar em serviço médico prestado diretamente pelo Estado, mas, por hospital particular que, por força de convênio firmado com a Secretaria de Saúde (SESA), recebe verbas do SUS.

A relevância de tal premissa está no fato de que, mesmo indiretamente, há repasse de remuneração e, assim, resta caracterizada a prestação de serviços e, em última análise, a existência da relação de consumo prevista pelo CDC.

Para corroborar, confiram-se alguns julgados desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PRIVADO PELO SUS. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA. REMUNERAÇÃO INDIRETA DO SERVIÇO PRESTADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os serviços públicos gratuitos não estão, em princípio, sujeitos às normas consumeristas. No entanto,
diversamente do que ocorre com os atendimentos prestados diretamente pelo Estado em hospitais públicos, a vítima de evento danoso ocorrido em nosocômio que recebe repasses governamentais se amolda à figura do consumidor (art. 2º, caput, CDC).
2. Por outro lado, incluem-se na categoria de fornecedor (art. 3º, caput, CDC) os hospitais privados e os profissionais médicos que prestam atendimento no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, mediante repasse de verbas públicas. 3. Isso porque
a norma do artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, ao definir serviço como qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, não se restringe aos negócios onerosos, que exigem contraprestação financeira por parte do consumidor; muito pelo contrário, abrange todo serviço remunerado, seja direta ou indiretamente, independentemente da gratuidade oferecida ao particular. Precedentes [...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179003082, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto Designado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ALEGADO ERRO MÉDICO HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS INCIDÊNCIA DO CDC DENUNCIAÇÃO DA LIDE AOS MÉDICOS VEDADA DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Ação de indenização proposta em face de Estado, Município e hospital particular onde, de acordo com a petição inicial, teria ocorrido erro médico em paciente.
2 Nas hipóteses de hospitais particulares conveniados com o SUS há, ainda que indiretamente, efetiva existência de remuneração, restando caracterizada, pois, prestação de serviços e, enfim, relação de consumo, o que atrai a incidência do CDC. Precedentes do e. TJES.
3 A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC) (c. STJ, AgInt no AREsp 1137085/SP). 4 É pacífico o entendimento do c. STJ segundo o qual a denunciação da lide só é obrigatória nos casos em que, na sua ausência, o denunciante perderá o direito de regresso, devendo ser indeferida quando houver demora na prestação jurisdicional (c. STJ, AgRg no REsp 1230008/RS). 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006179001273, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/04/2018).

Destaco, ainda, precedentes do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR REMUNERADO PELO SUS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os serviços públicos impróprios ou UTI SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF (art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos contratos o Código de Defesa do Consumidor" (REsp 609.332/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. Outrossim, não há falar em violação do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, pois, "para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta" (REsp 566.468/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 23.11.2004, DJ 17.12.2004).

3. Na hipótese, cuida-se de ação indenizatória, fundada na responsabilidade civil da clínica por falha na prestação de serviços médicos hospitalares - supostamente causadora da morte da filha da autora - remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

4. Como de sabença, a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada [...].
(AgInt no REsp 1347473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito em se tratando a agravante de hospital particular conveniado ao Sistema Único de Saúde – SUS, correta a aplicação das regras consumeristas.

Assim, quanto a pretendida denunciação da lide, em consonância com o disposto no artigo 88 do CDC, que veda a referida intervenção, a jurisprudência do STJ orienta:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 88 DO CDC.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1.
Consoante a jurisprudência deste STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive quanto à impossibilidade de denunciação da lide, consoante previsto no art. 88 do CDC
[...].
(AgInt no AREsp 1630070/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021).

Por fim, quanto à inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de primeiro grau,
devo destacar, nos termos da jurisprudência do STJ que
“A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor”
(
STJ, AgInt no AREsp 1006888/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020)
.

Não obstante, no caso dos autos,
de acordo com as alegações e documentos acostados, verifica-se que há verossimilhança nos fatos narrados pelos agravados, sendo razoável e adequada a decisão do juízo
a quo
que resolveu pela sua aplicação.

Afinal, tratando-se de relação jurídica sujeita às regras do CDC, de fato, há uma presunção relativa em relação à hipossuficiência do consumidor, conforme ensina o doutrinador Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:

“A hipossuficiência, que é um conceito próprio do CDC, relaciona-se à vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Não é uma definição meramente econômica, conforme parte da doutrina tentou inicialmente cunhar, relacionando-a ao conceito de necessidade da assistência judiciária gratuita.
Trata-se de um conceito jurídico, derivando do desequilíbrio concreto em determinada relação de consumo
. Num caso específico, a desigualdade entre o consumidor e o fornecedor é tão manifesta que, aplicadas as regras processuais normais, teria o autor remotas chances de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. As circunstâncias probatórias indicam que a tarefa probatória do consumidor prejudicado é extremamente difícil." (
In
Responsabilidade civil no código do consumidor e a defesa do fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 348, destaquei).

Não é demais lembrar,
a adoção da técnica da inversão do ônus da prova
repercute de forma direta no comportamento processual das partes, que orientam a atividade probatória de acordo com a expectativa do ônus que poderá lhes ser imposto. Disso resultará participação mais ativa na fase probatória, de modo a demonstrar o fato controvertido sobre o qual se lhe impõe o ônus.

Por outro lado, não vislumbro demonstração acerca dos prejuízos que a inversão do ônus da prova ao consumidor possa gerar para a ora agravante, pelo contrário. Não obstante tal fato, por se tratar de relação de consumo, a agravante é claramente a relação mais forte na contenda, sendo perfeitamente cabível a inversão do
ônus probandi
.

A propósito do tema:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELAÇÃO DE CONSUMO E HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1 - Como prevê o artigo 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 2 Foi possível verificar a relação de consumo e a hipossuficiência do autor para a produção das provas constitutivas do seu direito . 3 - Recurso improvido.” (TJ-ES - AI: 00015400720188080050, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 20/08/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2018).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – HOSPITAL PRIVADO – CONVÊNIO COM O SUS – APLICAÇÃO DO CDC – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – VEDADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1 –

No caso em apreço não há que se falar em serviço médico prestado diretamente pelo Estado, mas, por hospital particular que, por força de convênio firmado com a Secretaria de Saúde (SESA), recebe verbas do SUS. A relevância de tal premissa está no fato de que, mesmo indiretamente, há repasse de remuneração e, assim, resta caracterizada a prestação de serviços e, em última análise, a existência da relação de consumo prevista pelo CDC. Precedentes.

2 –

A pretendida denunciação da lide, em consonância com o disposto no artigo 88 do CDC, que veda a referida intervenção, é também não autorizada pela jurisprudência do STJ.

3 -
Verifica-se que há verossimilhança nos fatos narrados pelos agravados, sendo razoável e adequada a decisão do juízo
a quo
que resolveu pela aplicação da inversão do ônus da prova. Afinal, tratando-se de relação jurídica sujeita às regras do CDC, de fato, há uma presunção relativa em relação à hipossuficiência do consumidor.

4
-
Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.